Tribunal: TCU
Processo: 014.127/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de indícios de irregularidades em contratos cujo objeto era a prestação de serviços de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em decorrência de recebimentos de valores por serviços não prestados nos Contratos 60/2007 e 14/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo sr. Mario Scheel (XXX.465.497-XX) e pela sra. Ceres Albuquerque (XXX.271.387-XX) e excluí-los da relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e §§ 1o e 5o, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Jorge Luiz Carrera Jardineiro (XXX.543.077-XX), do sr. Nelson Leal Teixeira Filho (XXX.657.287-XX) e da empresa Destaque Empreendimentos em Informática Ltda. (02.548.026/0001-02), condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Agência Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débito DATA VALOR 29/1/2008 R$ 67.200,00 3/6/2008 R$ 45.450,00 7/7/2008 R$ 45.450,00 1o/8/2008 R$ 45.450,00 3/9/2008 R$ 45.450,00 10/10/2008 R$ 45.450,00 6/11/2008 R$ 45.450,00 4/12/2008 R$ 45.450,00 22/12/2008 R$ 45.450,00 TOTAL R$ 430.800,00 9.3. aplicar ao sr. Jorge Luiz Carrera Jardineiro (XXX.543.077-XX), ao sr. Nelson Leal Teixeira Filho (XXX.657.287-XX) e à empresa Destaque Empreendimentos em Informática (02.548.026/0001-02), individualmente, multa no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.8. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e à ANS.